Tribunal: TJBA
Processo: 8045520-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045520-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: CYNTIA SOUZA PEREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ASSISTENTE TERAPÊUTICO ESCOLAR POR ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia e pela Secretaria da Administração – PLANSERV contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo psicologia infantil, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e assistente terapêutico escolar, em favor de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado ao menor; e (ii) saber se o parecer do NATJUS afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e eficaz aos pacientes. 4. Os relatórios médicos constantes dos autos demonstram a necessidade urgente do acompanhamento multidisciplinar e do assistente terapêutico escolar para o desenvolvimento global do menor, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. O parecer do NATJUS reconheceu a pertinência técnica das terapias prescritas, limitando-se a questionar o local de realização de parte do tratamento, sem infirmar a necessidade clínica indicada pelo médico assistente. 6. Em juízo de cognição sumária, deve prevalecer a prescrição do profissional que acompanha diretamente o paciente, sobretudo em se tratando de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. 7. A Lei nº 12.764/2012 assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, inclusive atendimento multiprofissional. 8. Ainda que o PLANSERV opere em regime de autogestão, afastando-se a incidência do CDC, não cabe à operadora substituir a avaliação médica quanto ao tratamento adequado ao paciente. 9. O risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento cognitivo e social do menor revela-se superior ao eventual ônus financeiro suportado pelos agravantes. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A prescrição emitida pelo médico assistente prevalece, em sede de cognição sumária, sobre parecer administrativo que não afasta a necessidade clínica do tratamento indicado. 2. É cabível a determinação de cobertura de tratamento multidisciplinar e assistente terapêutico escolar para criança com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, quando demonstrada sua necessidade para o desenvolvimento global do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 170 e 193; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI nº 0065576-32.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Leila Santos Lopes, Décima Oitava Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045520-55.2025.8.05.0000, de Jequié, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravada CYNTIA SOUZA PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expendidas.